Tribunal: TJPA
Processo: 0821468-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14801 - Atos Contrários à Fiscalização e ao Sistema de Aplicação da Lei
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821468-83.2024.8.14.0000

PACIENTE: COMERCIAL DIESEL TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, BLAITINER LEIDSON DUARTE BORGES, LINDOMAR JUNIOR BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, nos autos da ação penal nº 0005419-65.2018.8.14.0111, sendo os pacientes denunciados como incursos no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/1998, por supostamente adulterarem o sistema de ARLA-32 de caminhão locado pela empresa Comercial Diesel Transporte e Terraplenagem LTDA, resultando na emissão irregular de poluentes. A impetração busca o trancamento da ação penal, sob os fundamentos de atipicidade da conduta, inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia preenche os requisitos do art. 41, do CPP, possibilitando o exercício da ampla defesa; (ii) verificar se há justa causa para a continuidade da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de pessoa jurídica figurar como paciente em
habeas corpus
, razão pela qual
não
se conhece da impetração em relação à empresa Comercial Diesel Transporte e Terraplenagem LTDA.
4. A denúncia descreve de forma clara os fatos, individualizo nas condutas e apresenta elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade, em conformidade com o art. 41 do CPP. Precedentes do TJPA e do STJ corroboram o entendimento de que a denúncia deve ser recebida quando expõe de modo suficiente os elementos necessários à deflagração da ação penal.
5. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando manifesta a ausência de justa causa ou evidente atipicidade da conduta, o que não se verifica no caso concreto. A materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados na peça acusatória e nos documentos anexos.
6. A alegação de que os pacientes não poderiam ser responsabilizados pelo ilícito em razão da locação do veículo não se sustenta, pois a legislação ambiental adota o princípio da solidariedade e a responsabilidade pelo dano ambiental recai sobre todos aqueles que de qualquer forma contribuíram para sua ocorrência. Precedentes do STJ apontam a desnecessidade de comprovação de uso exclusivo ou reiterado do bem locado para a configuração da infração ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41; Lei nº 9.605/1998, art. 54, § 2º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Informativo nº 516;

TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 00033064020138140944/PA, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29/01/2019;

STJ, Agravo em Recurso Especial nº 1084396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19/09/2019;

STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142094/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12/12/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de H
abeas Corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Renato Beltrão Rodrigues, em favor de COMERCIAL DIESEL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA, BLAITINER LEIDSON DUARTE BORGES e LINDOMAR JUNIOR BORGES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, autos de nº 0005419-65.2018.8.14.0111.

Aduz o impetrante na peça inicial (ID nº 24080312), que os pacientes foram denunciados como incursos no crime do art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98 (descumprimento de exigências legais para lançamento de resíduos gasosos), em razão de, supostamente, terem adulterado o sistema de ARLA-32 de caminhão locado pela empresa Comercial Diesel Transporte e Terraplanagem LTDA, que transitava livremente por rodovias emitindo poluentes. O automotor foi multado e vistoriado em blitz pela Polícia Rodoviária Federal.

Pleiteia, ao final, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, atipicidade da conduta e inépcia da inicial.

Juntou documentos (ID nº 24081115 e ss).

O impetrado presta informações (ID nº 24246484) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 24590643).

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

A Prima facie
, em relação a empresa COMERCIAL DIESEL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA (“COMERCIAL DIESEL”), NÃO CONHEÇO da presente ação constitucional, pois o Pretório Excelso tem entendimento consolidado quando a ilegitimidade da pessoa jurídica para impetrar
habeas corpus
. Vejamos:

“
Informativo 516 - A pessoa jurídica não pode figurar como paciente de habeas corpus, pois jamais estará em jogo a sua liberdade de ir e vir, objeto que essa medida visa proteger.”

Quanto aos demais pacientes, BLAITINER LEIDSON DUARTE BORGES e LINDOMAR JUNIOR BORGES, identifico a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida a presente ordem.

Pois bem.

O impetrante insurge-se contra o recebimento da denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98, pois o veículo automotor (caminhão) da empresa dirigido pelo seu funcionário, Leonar Santana Bastos, foi multado em uma blitz realizada pela Polícia Rodoviária Federal, em razão da adulteração do sistema de ARLA-32, que provocava emissão de poluentes e a consequente poluição ambiental apta a causar danos à saúde humana.

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida de exceção, que se faz cabível quando a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são evidentes a ponto de dispensar dilação probatória.

Pela análise da peça acusatória (ID nº 24081121 – fls. 159-161) extrai-se a descrição dos fatos imputados aos pacientes, a individualização de suas condutas e as circunstâncias legais que os responsabilizaram.

Quanto aos indícios de autoria, restam presentes pelos elementos colhidos nos autos, e em relação à prova da materialidade não há o que se discutir,
data venia
.

Assim, a denúncia se encontra de acordo com o disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Este e. Tribunal tem entendimento uníssono nesse sentido, especialmente quando a conduta dos pacientes amoldam-se à previsão legal concernente ao delito ambiental imputado. Vejamos:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. ART . 54, CAPUT, DA LEI N.º 9.605/1998. RECURSO MINISTERIAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGADA INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO REFORMADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART . 41 DO CPPB. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DETECTADA DE PLANO. AUTOS DO TCO E DA VISTORIA DE CONSTATAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE POLUIÇÃO AMBIENTAL A EMISSÃO DE RUÍDOS SONOROS ACIMA DO DETERMINADO ADMINISTRATIVAMENTE . ENQUADRAMENTO DE POLUIÇÃO AMBIENTAL NO TIPO DESCRITO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 1. Vislumbra-se a inocorrência de inépcia da denúncia quando esta expõe de modo claro e objetivo o fato criminoso, com as suas circunstâncias e dados mínimos e suficientes, necessários a comprovar a existência do delito em espécie, nos termos do que determina o art. 41 do CPPB . 2. Na hipótese, a peça exordial narra a ocorrência de um possível crime, diante do funcionamento de uma aparelhagem sonora, de propriedade do recorrido, com emissão de sons acima do permitido em norma regulamentadora. 3. A conduta narrada na denúncia estaria adequada à descrição típica constante no art . 54, caput, da Lei n. 9.605/1998, pois descreve a emissão pelo recorrido de ruídos acima dos padrões estabelecidos pela NBR 10.151, causando, por conseguinte, prejuízos à saúde humana, consoante preconiza a Resolução do Conama n . 01/1990. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido, para receber a denúncia acusatória, reformando-se assim a decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para ulteriores de direito . Decisão unânime.

(TJ-PA - RSE: 00033064020138140944 BELÉM, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/02/2019)

As provas testemunhais e documentais a respeito da materialidade e autoria delitiva, revelam lastro probatório mínimo ao que foi dito no caderno processual até então.

Ora, o argumento da não responsabilização dos pacientes em razão da locação do veículo não há como reconhecer,
data venia
.

A respeito:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO . DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO . RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE . GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n . 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3 . Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce . 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação . Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto . 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1084396 RO 2017/0082058-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

Assim sendo, não vislumbro ilegalidade no ato judicial impugnado de dar continuidade à instrução do feito.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 54, § 2º, V, DA LEI N. 9 .605/1998 (CAUSAR POLUIÇÃO). TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Considera-se formalmente apta a dar início à ação penal a peça acusatória que preenche os seguintes requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal: a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a qualificação do acusado; a classificação do crime; e, quando necessário, o rol das testemunhas.Outrossim, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade . III - No caso dos autos, a Defesa não demonstrou a ausência dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal de forma inequívoca, uma vez que foi narrado no aditamento à denúncia que o ora agravante participou pessoalmente de reuniões com os órgãos fiscalizadores sobre as suspeitas de poluição pelo despejo indevido de efluentes líquidos na Lagoa de Araruama e respondeu a diversos ofícios sobre esse tema em nome da empresa concessionária, a fim de demonstrar que ele tinha pleno conhecimento do problema, não se tratando de imputação objetiva apenas pelo cargo ostentado. IV - E inviável o trancamento da ação penal por meio deste recurso em habeas corpus, tendo em vista que a verificação da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda reexame de fatos e provas, como se depreende das próprias razões recursais, mas esse procedimento é incompatível com a estreita via do writ e de seu recurso ordinário, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. V- A Defesa limitou-se a reiterar e repisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada .Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 142094 RJ 2021/0029436-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO PARCIAL da ordem e por sua denegação.

Belém, 21/03/2025